Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734884-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARLOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO CARLOS PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0714621-95.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferira a tutela de urgência ao fundamento da inexistência de urgência ou de probabilidade de direito. O direito discutido consiste no decote, de período correspondente ao tempo de cumprimento de pena pelo autor/agravante - 02 anos, 07 meses e 15 dias -, em regime aberto, por ter disparado arma de fogo em via pública, de sua hierarquia funcional (PMDF), contabilizada pela antiguidade. O pedido pleiteado em sede de tutela de urgência é para que o autor, que é praça da PMDF, não seja superado por seus pares na próxima promoção, em decorrência do não cômputo decorrente do período equivalente ao cumprimento de pena. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 205536160) fundamentou que a supressão do tempo de serviço tem base normativa, e não ostenta, a priori, qualquer ilegalidade. Em relação à natureza da urgência, assentou que não há risco de perecimento do direito, de dano iminente, ou de risco ao resultado útil do processo. Acresceu que, como o que se requer é apenas a reclassificação para fins de promoção (forma de preterição), a pretensão poderá ser concedida em sede de cognição exauriente sem prejuízo. Em suas razões recursais (ID. 63124141), o agravante alega que inexiste dispositivo legal que preveja o decréscimo de sua classificação. Afirma que a Lei n. 7.289/84 não apresenta esta regra. Esclarece que a agregação militar apenas pode ter efeitos relacionados ao período de cumprimento da pena, não devendo ensejar reclassificação definitiva ao seu término. Pontua que após o cumprimento da reprimenda penal, e após a cessão do status de agregação, deve ser devolvida a posição original na escala hierárquica. Narra que, tendo em vista que o cumprimento da pena ocorrera em regime aberto, não houvera prejuízo a sua disponibilidade para o serviço. Afirma que apenas estará apto à promoção se for deferida a tutela de urgência até o final do mês de agosto, uma vez que completará 58 (cinquenta e oito) anos de idade em 22/09/2024 e, a partir de então, atingirá a idade-limite para permanência na Graduação de Primeiro Sargento, conforme previsto no item 2, alínea E, inciso I, do art. 92 da Lei n. 7.289/1984, e logo será transferido para a reserva compulsoriamente. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência na origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 63124156 e 63124157). É o relatório. Decido. De início, registro que o agravo de instrumento fora distribuído com a assinalação, no Sistema PJE do 2o Grau, como recurso em que existe pedido liminar – efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Contudo, ressalvada a menção, em sede de preâmbulo da folha de rosto, a análise das razões de recorrer, cotejada como rol de pedidos e com os fundamentos, permite concluir que não há capítulo, fundamento, ou pedidos destinados à antecipação da tutela recursal, ou ao “efeito ativo” - como intitulado pelo recorrente. Nesse sentido, necessário concluir que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 às 10:25:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora